Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-97.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003197-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STHEFANI SAUGO PAIVA - CPF: 022.157.711-43 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES SAUGO - CPF: 348.969.619-00 (APELANTE), DIEYNNE MIRANDA SAUGO - CPF: 014.719.281-10 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECAIMENTO DOS AUTORES – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE FIXADA (PERCENTUAL MÍNIMO) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por STHEFANI SAUGO PAIVA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003197-97.2024.8.11.0041, maneja em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, julgou improcedente o pleito da exordial, além das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (Id. 251030697)

Em suas razões, de Id. 251030698, os recorrentes requerem, a redução dos honorários advocatícios, ao argumento de que não dispõem de recursos financeiros para arcar com a verba imposta.

Aduzem que o processo tramitou por curto espaço de tempo e sem maiores complexidades, de modo que os honorários deveriam ser fixados em percentual não sendo superior a 1% do valor da causa.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reduzir os honorários sucumbenciais fixados na origem.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 251031157, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Ação de Obrigação de Fazer movida pelos autores foi julgada improcedente, com a condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os recorrentes aduzem não possuir condições de arcar com os valores, bem como narram que o feito é de menor complexidade e tramitou por curto espaço de tempo, de modo que o valor fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
sentenciou o feito nestes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE com resolução do mérito os pedidos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Sthefani Saugo Paiva e Outras em desfavor de Iuni Educacional S.A.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Logo, considerando o resultado do julgamento da demanda em relação às partes autoras (rejeição integral de seu pedido), resta devidamente configurada a sucumbência, impondo-se, portanto, a manutenção da bem lançada sentença no ponto, que aplicou ao caso o disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

É assim, porque, de acordo com o artigo 85, do CPC, para o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

In casu
, o juízo monocrático fixou a verba de sucumbência no mínimo legal, de modo que o
decisum
não merece reparos.

A propósito assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1015774-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

No mesmo é o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO A VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 85, § 2º DO CPC
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
O magistrado fixou a verba honorária sucumbencial abaixo do mínimo legal, por isso,
merece majoração, para se adequar aos regramentos do artigo 85, § 2º do CPC, respeitando os limites legais, de modo que a sentença merece alteração nesse ponto
.
(N.U 1001321-48.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025